Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600624-55.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600624-55.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600624-55.2020.6.16.0095
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600624-55.2020.6.16.0095 que julgou improcedentes os pedidos e, por consequência, extinto o
processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por Abuso de Poder Econômico e Captação Ilícita de Sufrágio com
pedido liminar proposta por Jairo Augusto Parron em face de Crisogono Noleto e Silva Junior,
Miguel Adauto de Lima, Rafael Machado Fernandes, Ayres Tadeu Bertazzo, Ronaldo Ribeiro, Cleber
Monfré dos Santos, Renato Souza (Bico De Aço), Paulo Ricardo, Pedro Bertazzo Machado e Jhony
Aparecido de Oliveira (DAI) à época dos fatos, candidatos a prefeito e vice-prefeito, do município
de Itaguajé/PR, bem como apoiadores políticos, alegando em síntese, que os recorridos em data de
15/11/2020, mediante abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, agiram de forma a
desequilibrar a campanha eleitoral, realizando a compra direta e indireta da liberdade de escolha
dos eleitores, mediante o oferecimento de quantidade considerável em dinheiro, para que
votassem no candidato Juninho, bem como no vereador Tadeu. Sustenta que as testemunhas
apontadas foram uníssonas ao afirmarem acerca das abordagens realizadas pelos envolvidos no
dia das eleições, oferecendo pagamento em dinheiro após a apresentação de vídeo com intuito de
identificar e confirmar o voto ao candidato; bem como as visitas às residências das testemunhas
oferecendo quantia em dinheiro em troca de apoio político e voto. Assevera que a participação do
candidato à prefeito fora direta e indireta, porquanto o mesmo também realizou visitas na casa dos
eleitores. Sustenta que a conduta dos representados configura abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio, tornando-se de rigor a penalidade dos representados/investigados com
a sanção de inelegibilidade para as eleições).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIRO AUGUSTO PARRON (RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
MIGUEL ADAUTO DE LIMA (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
RAFAEL MACHADO FERNANDES (RECORRIDO)
AYRES TADEU BERTAZZO (RECORRIDO)
CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS (RECORRIDO)
RONALDO RIBEIRO (RECORRIDO)

RENATO SOUZA (RECORRIDO)
PAULO RICARDO (RECORRIDO)
PEDRO BERTAZZO MACHADO (RECORRIDO)
JHONY APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42857
538
26/01/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.166

RECURSO ELEITORAL 0600624-55.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: JAIRO AUGUSTO PARRON
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA - OAB/PR102011-A
RECORRIDO: CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRIDO: MIGUEL ADAUTO DE LIMA
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRIDO: RAFAEL MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: AYRES TADEU BERTAZZO
RECORRIDO: CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS
RECORRIDO: RONALDO RIBEIRO
RECORRIDO: RENATO SOUZA
RECORRIDO: PAULO RICARDO
RECORRIDO: PEDRO BERTAZZO MACHADO
RECORRIDO: JHONY APARECIDO DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
J U D I C I A L E L E I T O R A L . P E D I D O
JULGADO IMPROCEDENTE. CAPTAÇÃO
I L Í C I T A D E S U F R Á G I O . N Ã O
C O N F I G U R A Ç Ã O .
P R O V A
TESTEMUNHAL FRÁGIL. MÍDIAS DE
TEOR INSUFICIENTE, AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme já decidido pelo Tribunal
Num. 42857538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

Superior Eleitoral, “nulidade processual
d e v e s e r s u s c i t a d a n a p r i m e i r a
oportunidade que couber ao interessado se
manifestar nos autos, sob pena de
preclusão”. (Ac-TSE de 08/11/2016, no
AgR- Respe nº 126692). Ademais, ainda
que desconsiderados os fatos em que
baseada a tese do recorrente, o resultado
da lide não seria diverso, pelo que ausente
prejuízo. Cerceamento de defesa não
configurado.

2.“Consoante jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta e não pode ser baseada em mera
presunção. Precedentes”. (AgR- RO nº
167589, de 30/09/2015. Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA. DJE de
27/10/2015).

3. Sem prova suficiente da participação ou
anuência dos candidatos beneficiados, bem
assim de que tinham ciência prévia do fato,
tem-se como não comprovado o ilícito
eleitoral previsto no art. 41-A da Lei nº
9.504/97.

4. As testemunhas, ouvidas como
informantes, que afirmaram ter negociado o
próprio voto carecem da imparcialidade
necessária para prestar declarações que
sirvam de prova segura no processo. Por
igual, as mídias de áudio e vídeo não
comprovam que os candidatos tenham
praticado o ilícito que lhes é imputado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

Num. 42857538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIRO AUGUSTO PARRON em face da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado (ID 42788284), que julgou improcedente a Ação de
Investigação eleitoral – AIJE por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, supostamente
ocorridos nas eleições de 2020 em Itaguajé. A ação foi proposta pelo recorrente em face de CRISOGONO
NOLETO E SILVA JUNIOR, MIGUEL ADAUTO DE LIMA, RAFAEL MACHADO FERNANDES, AYRES TADEU
BERTAZZO, RONALDO RIBEIRO, CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS, RENATO SOUZA, PAULO RICARDO,
PEDRO BERTAZZO MACHADO E JHONY APARECIDO DE OLIVEIRA.

Em suas razões (ID 42788306), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) os recorridos
candidatos ao cargo de prefeito e vice praticaram abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio,
efetuando pagamentos em troca de votos e exigindo a filmagem para fins de comprovação; b) a testemunha
Danilo Machado afirmou que foi abordado por no dia da eleição e foi-lhe oferecido quantia em dinheiro para
votar em Juninho e Tadeu (vereador); c) o esquema criminoso foi executado por uma equipe de apoio,
juntamente com o candidato CRISOGONO (Juninho); d) as mensagens juntadas com a exordial corroboram a
veracidade dos depoimentos dos informantes, sem qualquer contradição; e) a filmagem do voto para provar
qual o candidato escolhido, também é prova da venda do voto, já que não há outro motivo para tal atitude; f)
testemunhas afirmam que o mesmo ocorreu com outros eleitores; g) no caso de Wellington a mesária
confirmou a filmagem da urna; h) o fato de o pai da testemunha afirmar que ele foi pago para testemunhar não
invalida o depoimento; i) para embasar a sentença, foi utilizada foto apresentada em alegações finais, acerca
da qual não foi respeitado o contraditório; j) eleitora fez declaração registrada em ata notarial, dando conta que
o investigado foi até sua residência e ofereceu dinheiro em troca de mensagem de apoio e voto; k) a prova oral
é uníssona, sem contradições, comprovando que houve abordagens e oferecimento de dinheiro em troca de
voto no dia eleição e que foram feitas visitas a residências de eleitores com o mesmo intuito; l) a simples
negativa de autoria por parte dos investigados não merece acolhida e m) as testemunhas declararam a
participação direta do candidato CRISOGONO (Juninho) nos atos de captação ilícita de sufrágio.

Requer o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, por não ter lhe sido oportunizado falar sobre a fotografia apresentada nas alegações
finais. Requer, sucessivamente, a reforma da sentença para condenar os recorridos por captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, com a consequente aplicação de multa e cassação dos diplomas dos
eleitos, além da decretação de inelegibilidade de todos os recorridos.

Em contrarrazões (ID 42788313), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo que: a) o informante Danilo trata com pessoa alheia ao partido; b) pela conversa se vê que ele pede
dinheiro, mas que não há nada previamente combinado para tal entrega; c) o interlocutor que oferece dinheiro
é apoiador de vereador e não dos candidatos à prefeitura; d) os recorridos não podem ser responsabilizados
por atos de terceiros; e) os três informantes aparecem em foto, tirada logo depois da audiência de instrução,
festejando junto com o candidato investigante, ora recorrente; f) a eleitora que fez ata notarial não apresentou
os supostos vídeos e áudio encaminhados por Jhony, ou seja, mais uma vez se refere a terceiro não filiado ao
partido e não detentor de qualquer cargo que o vincule aos candidatos; g) os vídeos por ela apresentados são
gravações realizadas pela própria testemunha; h) a testemunha Luiz Fernando é afilhado do autor e junta
meras gravações unilaterais e i) no áudio referente a Paulo Cesar não há demonstração de tentativa e compra
de voto por parte dos investigados; sendo certo que os candidatos majoritários não podem ser
responsabilizados por uma suposta compra de votos envolvendo vereadores. Requerem, ao final, o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Num. 42857538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo afastamento da preliminar de cerceamento de
defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso, por entender que está comprovada a compra de votos da três
primeiras testemunhas e o abuso de poder econômico, uma vez que ao menos três pessoas foram cooptadas
ilicitamente para votarem em um único candidato em um município de apenas 2.958 eleitores. (ID 42833099).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Preliminarmente, pretende o recorrente o reconhecimento de nulidade da sentença,
tendo em vista a ausência de intimação para se manifestar com relação à fotografia apresentada
pela defesa em sede de alegações finais.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, destaca-se que se trata de imagem de encontro ocorrido após a
audiência de instrução; portanto, de fato novo.

Quanto à arguição de nulidade, conforme já decidido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, tal “...deve ser suscitada na primeira oportunidade que couber ao interessado se
manifestar nos autos, sob pena de preclusão”. (Ac-TSE de 08/11/2016, no AgR- Respe nº
126692).

Na hipótese, ela não foi arguida no primeiro momento em que o recorrente se
manifestou nos autos, ou seja, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, operando-
se, assim, a preclusão consumativa.

Não bastasse isso, o magistrado não firmou sua convicção, ao menos de forma
preponderante, na citada fotografia, tendo-a mencionado apenas ao final da fundamentação
como mais um motivo para sua decisão (ID 42788284).

De qualquer forma, ainda que se entenda que esse elemento foi relevante para a
solução da causa, mera leitura da decisão é suficiente para se concluir que os demais
fundamentos bastariam, de acordo com o raciocínio desenvolvido pelo i. julgador, para levar à
improcedência do pedido, de modo que ausente prejuízo.

E, como sabido, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato
processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não restou evidenciado nos
autos, até porque o recorrente se limitou, em suas razões, a arguir a nulidade por ausência de
intimação, sem apontar eventual falsidade ou imprestabilidade da fotografia como meio de prova,
deixando, portanto, de indicar o prejuízo decorrente da falta de intimação.

Desse modo, ainda que existisse o vício citado, não se verifica o prejuízo necessário
Num. 42857538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

à decretação de nulidade, nos precisos termos do artigo 219 do Código Eleitoral:

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados
a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de
prejuízo.

Em igual sentido manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral:

Analisando o caderno processual, tem-se que, ainda que, de fato, a
fotografia levada em conta pelo Juízo singular não tenha sido submetida ao
contraditório, note-se que o recorrente deixou de aventar a alegada nulidade no
momento oportuno, qual seja, quando da oposição de embargos de declaração.
Portanto, é o caso de aplicação do art. 245 do Código de Processo Civil, para o
fim de considerar preclusa a matéria.

Ademais, note-se que, mesmo em seu recurso eleitoral, a parte recorrente não
contrapôs o documento e tampouco questiona sua veracidade e autenticidade.
(ID 48233099).

Desse modo, fica rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Passa-se,
assim, a analisar o mérito do recurso.

Mérito

Trata-se na origem de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, proposta por JAIRRO PARRON,
candidato ao cargo de Prefeito Municipal de Itaguajé nas eleições de 2020, em face de
CRISOGONO NOLETO, MIGUEL ADAUTO, eleitos prefeito e vice na mesma eleição, de
AYRES TADEU BERTAZZO e RONALDO RIBEIRO, então candidatos a vereança, além
de outras pessoas, ocupantes de cargo comissionado na prefeitura e/ou apontados como
apoiadores da campanha dos eleitos.

Alegou o recorrente que, no dia da eleição, alguns eleitores foram abordados
pelo então prefeito, candidato à reeleição, CRISOGONO, conhecido como JUNINHO, e
por seus apoiadores, oferecendo-lhes dinheiro em troca de voto. Sustentou-se, também,
que durante a campanha dois eleitores foram visitados em suas residências, oportunidade
em que lhes foi oferecido dinheiro, uma para gravação de vídeo de apoio e voto e outro
para colocação de adesivo em veículo e voto.

O pedido não foi acolhido por entender o juiz como frágeis as provas
encartadas aos autos, sobretudo, sob o fundamento da falta de isenção das testemunhas,
ouvidas como informantes (ID 42788284).

Assevera o recorrente que a compra de voto está fartamente comprovada e
que todos os relatos estão em perfeita harmonia com o conteúdo registrado em Ata
Notarial, o que ocorreu com diversos eleitores, restando, portanto, configurado também o
Num. 42857538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

abuso de poder econômico.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, não há razões para
alterar a conclusão do juízo de origem.

Quanto à alegação de captação ilícita de sufrágio, a despeito das condutas
narradas na inicial serem aptas a caracterizar, em tese, essa ilicitude, uma das formas de
corrupção eleitoral, para nenhuma delas o conjunto probatório dá amparo ao acolhimento
do pedido.

A captação ilícita de sufrágio, está prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
que assim dispõe:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990.

§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Como se percebe, pela literalidade da norma, apenas o candidato pode ser autor do
ilícito tipificado nesse dispositivo. E essa literalidade tem sido adotada pela jurisprudência do
TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AIJE.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONFIGURAÇÃO. TERCEIRO NÃO
CANDIDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora o ato ilícito possa ser levado a efeito por terceiro não
candidato, esse não possui legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda fundada no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.

2. A pretensão do agravante quanto à revisão do entendimento jurisprudencial e
aplicação nos autos encontra óbice no postulado da segurança jurídica, uma vez
que a compreensão em que se fundou a decisão objurgada foi aplicada em outros
feitos atinentes ao pleito de 2016.

3. Na espécie, a despeito de o ora agravado ter praticado a conduta
descrita no art. 41–A da Lei das Eleições, não possui legitimidade para
responder pelo ilícito eleitoral, visto que não era candidato no pleito em
questão.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 55136. Relator(a) Min. Edson
Num. 42857538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

Fachin. DJE de 06/10/2020) (Não destacado no original)

Esta Corte Regional segue idêntico posicionamento:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – ABUSO
DE PODER ECONÔMICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha seguida pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, a captação ilícita de
sufrágio “aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (i) a
realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer,
prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor,
bem como praticar violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito específico de
agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência
do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12' ed.
São Paulo: Atlas, p. 725) (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n°
13187, Acórdão de 18/10/2016, Relator Min. LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016,
Tomo 238, Página 23)”. Já o abuso de poder econômico, por sua vez, "ocorre
quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de
forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do
pleito" (Recurso Ordinário n° 457327, Acórdão de 8/9/2016, Relator Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de 26/9/2016, Tomo 185, Páginas 138/139).

2. Terceiro não candidato, ainda que autor do fato, não tem legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da demanda fundada no art. 41-A, da
Lei das Eleições.

3. A condenação por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, dada a
extrema gravidade da sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e
indene de dúvidas, ausente no caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE. RE nº 0600825-19.2020. Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado. DJE de
01/10/2021) (Não destacado no original)

Logo, antes de qualquer consideração sobre a questão de fundo, é necessário
registrar que descabe condenação dos agentes não candidatos na demanda fundada no art. 41-A
da Lei nº 9.504/1997, na medida em que somente os candidatos tem legitimidade passiva para o
pedido fundado na captação ilícita de sufrágio, previsto no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997. São
eles: CRISOGONO NOLETO (Juninho), MIGUEL ADAUTO DE LIMA, AYRES TADEU
BERTAZZO e RONALDO RIBEIRO.

Todavia, no caso dos autos, é também imputada aos recorridos a prática de abuso
de poder econômico, cujo polo passivo pode ser integrado por terceiros, motivo pelo qual há
legitimidade passiva de todos os recorridos para o ilícito do abuso de poder.

Num. 42857538 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

No que toca à configuração da captação ilícita de sufrágio, conforme se denota pela
regra acima transcrita, veda-se a compra de voto, visando-se proteger, por evidente, a liberdade
de manifestação de voto pelo eleitor.

Doutrina e jurisprudência têm entendido que, para configurar o ilícito do mencionado
artigo 41-A, é obrigatória a presença cumulativa dos seguintes elementos: a) realização de uma
das condutas típicas previstas no dispositivo legal pelo candidato ou por terceiro, desde que,
nessa hipótese, haja, ao menos, ciência do ilícito pelo favorecido; e b) o fim especial de agir,
consistente na vontade de obtenção do voto, embora não se exija a presença do pedido
expresso.

Esse entendimento foi reforçado com a edição da Lei Complementar nº 135/2010,
pois o reconhecimento do ilícito, cuja prática, além de ensejar a grave sanção de cassação de
diploma, ainda afasta o político das disputas eleitorais pelo prazo de oito anos. (TSE. AI n. 49486.
Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes. DJE em 17/03/2017).

É certo que a compra de votos é uma prática nefasta que abala a liberdade do voto
e, por consequência, a legitimidade das eleições; por outro lado, também é certo que ela deve
ser cabalmente comprovada.

No caso em concreto, como já frisado, o conjunto probatório não se reveste da
robustez necessária a fundamentar a condenação. Isso porque as provas se concentram em três
depoimentos de pessoas que carecem da isenção essencial para garantir segurança às
declarações prestadas. E, além disso, não há prova robusta de participação dos candidatos nos
eventos.

A primeira testemunha, ouvida como informante em atenção ao princípio da não
autoincriminação, foi LEONARDO MOREIRA DE JESUS. Eis o que narrou:

LEONARDO MOREIRA DE JESUS: ...que por volta de 10 horas da manhã, ao chegar para
votar, foi abordado pelo prefeito Juninho, o qual ofereceu R$ 400,00 para que o
informante votasse nele. Disse que votou, filmou enviou o vídeo para o Juninho, que lhe
entregou o dinheiro na saída. Disse que ninguém mais ouviu esta conversa. Afirmou que não
sabe como essa conversa vazou, porque ele não comentou com ninguém. Perguntado acerca
dos detalhes do encontro, disse que o candidato o abordou no corredor dentro da escola
. Disse que fez exatamente como o candidato solicitou, filmou o voto e filmou seu próprio rosto.
Disse que não tem histórico da conversa, só possui o vídeo. Afirmou que ainda dentro da
escola, passou perto do candidato Juninho e este lhe entregou todo o dinheiro. Disse que sabe
de outras pessoas na cidade que também “venderam” o voto. Perguntado disse que conhece
Cléber dos Santos, conhecido como “Bico de aço”, que ele participava dos comícios.
Perguntado se ele trabalhava, ajudava na campanha de Juninho, respondeu que sim. Disse
desconhecer Paulo Ricardo e Jhonny, vulgo Dai. Afirmou não ter nenhum outro motivo para
fazer a filmagem. O advogado de defesa perguntou se Leonardo o tinha visto na frente do
colégio ou o Jairo, já que ambos estavam na frente da escola já que só há uma entrada na
escola, respondeu que não. Confirmou ser conhecido como “Galo”. Declarou que saiu da
votação, saiu do colégio, deu uma volta fora da escola, voltou e pegou o dinheiro lá
dentro do colégio. Foram ouvidos alguns dos áudios anexos à petição de ID 42788239, após o
que, Leonardo disse que não reconheceu sua voz em nenhum deles, nem recebeu os áudios de
Danilo, nem de outra pessoa. Afirmou que ninguém o procurou para comparecer à audiência,
Num. 42857538 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

nem lhe ofereceram dinheiro, ele que tomou a iniciativa de ir. (ID 42788259 e 42788261)

A segunda testemunha, ouvida como informante em atenção ao princípio da não
autoincriminação, que também afirma ter sido abordado por Juninho, foi WELLIGNTON JOHN
CUSTÓDIO. No que importa, afirmou o seguinte:

WELLIGNTON JOHN CUSTÓDIO: ...que ao chegar para votar, ficou um pouco
na frente da escola, local em que estavam Juninho e Jairo. Após um tempo,
Juninho o abordou e ofereceu R$ 400,00 pelo seu voto, o combinado era
que receberia R$ 200,00 antes e o resto após apresentar o vídeo
comprovando o seu voto. Contou que se atrapalhou para filmar o voto, porque a
mesária percebeu o que estava acontecendo, começou a gritar e chamar os
fiscais, o que o assustou, razão pela qual saiu correndo, deixando os documentos
para trás. Perguntado se Jairo não percebeu a entrega do dinheiro, ele respondeu
que achava que não. Disse que Cleber, “Bico de Aço”, trabalhava na campanha
do Juninho. O Dai, assim como o “Bico de Aço”, trabalhava na campanha. Mesma
situação do Rafael Machado, ele sabe que ajudava na campanha, mas não
conhece e não sabe exatamente o que ele faz. Ouviu falar que esta forma de
compra de votos ocorreu com diversas pessoas no município. Reconheceu a voz
de seu pai nos áudios mostrados. Explicou que não sabe do que se trata
porque o pai dele é do lado do Juninho, que somente trabalhava com seu
pai, só profissionalmente, mas não trata de outros assuntos com o pai.
Disse que encontrou Juninho do lado de fora da escola. Afirmou que não
recebeu nenhuma proposta financeira para prestar depoimento.

(ID 42788269, 42788271 e 42788273).

Por fim, foi ouvido DANILO MACHADO, também como informante em razão do
princípio da não autoincriminação. Confira-se suas declarações:

DANILO MACHADO: que ao chegar para votar encontrou seus primos Rafael e
Pedro, que ofereceram dinheiro para ele votar em Juninho e Tadeu, afirmou
que saiu da escola, conversou com seu pai, que o orientou a não fazer isso,
retornou para a escola, quando Rafael e Pedro ofereceram R$ 300,00/R$
400,00 para o voto, orientando-o a filmar o voto. Ele, deu uma volta e retornou
no momento em que Juninho estava saindo com a viatura, entrou na escola, votou,
filmou e enviou para seu primo Pedro, mas não recebeu o dinheiro na hora, porque
estava muito movimentado na escola naquele momento. Só recebeu o dinheiro
no dia seguinte, das mãos de Rafael Machado, seu primo, que exerce cargo
de confiança na prefeitura. Não soube dizer qual o cargo. Afirmou ter visto
Rafael, ao lado de Juninho, fazendo campanha nas casas de moradores.
Reconheceu-se como autor do vídeo da votação a ele apresentado e afirmou não
ter nenhum outro motivo para ter realizado a filmagem. Ouviu os áudios juntados e
reconheceu a voz de Pedro, tranquilizando e explicando porque entregará o
dinheiro assim que possível. Tomou conhecimento que foi comprado voto de
outros eleitores da mesma forma. Afirmou desconhecer Paulo Ricardo. Disse que
conhecia Johnny Aparecido de Oliveira, conhecido como Dai, que ele ajudava na
campanha do Juninho. Perguntado se ele exercia algum cargo comissionado,
respondeu que ele saiba, o Dai trabalha com caminhão da prefeitura. Perguntado
Num. 42857538 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

se ele conhecia, Cléber dos Santos, conhecido como “Bico de Aço”, respondeu que
sim, que veio de fora assumir um cargo comissionado para trabalhar na campanha.
Declarou, ainda, que Rafael, seu primo, não tem condições financeiras de pagar de
seu próprio bolso os R$ 400,00. Ouviram o vídeo, no qual insiste para que ele
converse com alguém sobre um acerto para conversar com o pessoal, ele
reconheceu sua própria voz, oferecendo R$ 600,00 e declarou que o motivo
era tentar convencer o Galo (Leonardo) a depor contra o Juninho, mas que a
iniciativa de tal oferta partiu dele próprio, que ninguém sabia dessa conversa.
Perguntado sobre o áudio em que Danilo diz que já viu todos os acertos e
que o do Galo seria o melhor de todos, Danilo confirmou a veracidade do
áudio, disse que não era acerto financeiro, que ele só “meteu o louco” e
inventou aquelas coisas, que era tudo da boca para fora. (ID 42788263,
42788265, 42788267 e 42788269).

Relativamente aos fatos narrados por Danilo, foi juntada, com a petição inicial,
conversa com vídeo e áudio realizada pelo aplicativo Whatsapp, entre Danilo e Pedro Machado.
Do conteúdo desta conversa foi lavrada Ata Notarial solicitada por Danilo (IDs 42788161 e
42788162).

Consta na ata que Danilo enviou o vídeo da urna eletrônica mostrando seu voto,
acompanhada da seguinte frase: “Ve se consegue um negocio bom Pedro. Deixei de vota no
meu tio pow”.

Na sequência, inicia-se a seguinte conversa entre eles:

Pedro: “Não vou pegar agora Danilo, porque lá no meio do povo não dá,
entendeu? Mas já falei com Cleber, já falei com o “bico de aço”, está certo viu?
Vou ajeitar, pode ficar tranquilo.”

Danilo: “Não, beleza, beleza, eu vou, eu to subindo na Tia Zélia agora, vou voltar
para cá depois só, ai depois nóis conversa.”

“Oh, deixa fala, mais não vai esperar caba também pa se não der certo do o
candidato ganha, ai não querer passa o negócio, tem que se antes porra.”

Pedro: “Ô Danilo, pode ficar tranquilo, se eles não der, eu dou do meu bolso, mas
pode ficar tranquilo, viu? Eu só não garanto conseguir pegar agora, porque o
povo ta olhando, filmando aqui tudo. Mas, até se eu não passar hoje – bico –
eu dou do meu bolso, pode ficar tranquilo, até amanhã tá na mão, porque tá na
muvuca aqui, mas tá certo já.”

“Tá certo véi, deixa pra amanhã, eu vou te dar, ta certo já véi. Se eles não dá, eu
vou dar do meu bolso, igual falei pra você. Mas agora, povo ta tudo festando, não
tem como te dar agora, mas pode ficar tranquilo, amanhã cedo você vai lá em
casa e eu já te dou, dinheiro está comigo. Vou sacar amanhã cedo. Mas pode
ficar tranquilo, véi, é nóis.”

Danilo: “Não esquenta a cabeça, não, Pedro e porque não vou tá aqui essa
semana, não, vou tá lá pro sítio, entendeu? Mas de boa.”

Pedro: “Ô Pedro, amanhã cedo já está na mão do Rafa viu o negócio lá, aí você
pega com o Rafa, belê?”.
Num. 42857538 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

Sem embargo do informante não ter demonstrado a imparcialidade necessária para
dar convicção ao seu relato, suas declarações são parcialmente corroboradas pela conversa
empreendida por aplicativo de mensagem, cuja autenticidade foi atestada por ata notarial. Isso
demonstra que, de fato, houve negociação de seu voto, já que o envio do vídeo, comprovando a
escolha do candidato, foi seguido do acordo acerca da forma e momento da entrega de dinheiro.

Contudo, como já descrito, somente aquele que detém a qualificação de candidato
pode sofrer as sanções do artigo 41-A da Lei das Eleições, condição em que não se enquadram
nenhum dos dois interlocutores.

Ou seja, para que o candidato seja responsabilizado é imprescindível prova de sua
participação ou, ao menos, ciência do fato, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, Pedro Machado é sobrinho do candidato a vereador Ayres Tadeu
Bertazzo e apontado como apoiador político público do PTB. Assim, se de fato a compra de voto
ocorreu, é desconhecida a origem do dinheiro, se oriunda da campanha do vereador ou da
campanha majoritária do PTB. Porém, o que interessa para o desfecho em relação aos
candidatos que figuram no polo passivo da demanda é a falta de prova robusta de que
participaram desses ilícitos, anuíram à sua prática ou deles tinham ciência prévia.

Ainda que os recorridos Juninho e Miguel tenham auferido proveito com a suposta
captação ilícita praticada por seus apoiadores e seja possível que dela tiveram conhecimento em
algum momento, a ausência de prova robustas evidenciando a sua participação, ainda, que
indireta, afasta a aplicação do ilícito previsto no art. 41-A da Lei das Eleições.

Atente-se que a conduta do terceiro não concorrente ao pleito na captação ilícita de
sufrágio pode configurar o delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, que deve ser apurado
em competente processo criminal.

Dito isso, tem-se que a prova dos autos envolvendo diretamente o candidato
Juninho ao suposto esquema de compra de votos consiste unicamente nas declarações de
Leonardo e Wellington em Juízo. Ambos afirmaram que o próprio candidato Juninho os abordou
no local de votação e lhes ofereceu dinheiro em troca de voto.

Essas declarações, como já sinalizado, não foram corroboradas por nenhum outro
elemento probatório. E por serem unilaterais, não se prestam a sustentar as graves
consequências previstas para ações dessa natureza.

Ademais, tais declarações devem ser valoradas com muita cautela.

Primeiro porque, embora tais abordagens tenham ocorrido no local de votação no
dia do pleito, repita-se, não foram confirmadas por mais ninguém, de modo que são unilaterais,
isto é, estão amparadas apenas nas declarações dos envolvidos.

Ademais, não são críveis, já que o próprio Pedro Machado, que participou da
negociação de entrega de dinheiro a Danilo, afirma em seus áudios que não tinha como pegar
dinheiro lá porque tinha muita gente, tendo afirmado expressamente que “o povo ta olhando,
filmando aqui tudo”. Se até mesmo Pedro, que formalmente não exercia nenhuma atividade na
Num. 42857538 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

campanha eleitoral, sentiu-se vigiado, como conceber que o próprio prefeito conseguiu negociar
o voto com dois eleitores no local de votação. E mais: entregar parte do dinheiro a um deles,
precisamente no local mais visado no dia do pleito, sem ninguém notar. Como afirmou Pedro, as
pessoas estavam inclusive filmando, não sendo crível a versão narrada por Leonardo.

Além disso, antes da audiência foi juntado aos autos áudio (ID 42788241 e ss.), no
qual constam mensagens de áudio enviadas por DANILO a LEONARDO, cuja veracidade,
embora tenha sido negada por Leonardo, foi inteiramente confirmada em Juízo pelo interlocutor
Danilo, tanto o seu conteúdo, quanto o seu destinatário.

No áudio Danilo parecer estar negociando com Leonardo, conhecido como “Galo”,
seu comparecimento à audiência realizada nestes autos. Eles discutem um “acordo” ou “acerto”.
Confira-se trechos dos áudios:

“Vamos fazer assim, ó..., eu vou buscar ocê aí, cê conversa com os homem aqui
pô...., vai sair do barato na desses homem aqui, sem ninguém vê aí, ó...., nós sai
de barato nada, mas conversa com o homem aqui, cê se acerta, se não der certo,
cê volta pra casa”. (ID 42788242)

“Aí é pesado demais o Galo. Vai forçar, também, pô. Mas cê não vai perder, não,
meu filho. Cê pode ficar tranquilo. Vai se queimar, não, tudo no sigilo pô.....pode
confiar, caralho. Vamos lá com nóis. Tem que pensar no seu futuro, pô, cê casou
agora aí, ó, vamos ajeitar aí pô.” (ID 42788243)

“Então Galo, nós vai lá daqui a pouco, nóis tamo precisando docê cara, vamos
com nóis, pô. Um acordo para falar procê, o acordo meu, eu vi o acordo seu
ontem,, o acordo seu é o melhor que tem. Cê e sua muié, ainda, vamos com nóis,
pô, vamos, eu vou buscar ocê aí” (ID 42788246)

No que toca a WELLIGNTON, foi juntado áudio gravado por seu pai, denunciado a
terceiro o assédio que estaria sofrendo coação para comparecer à audiência destes autos. (ID
42788250). Todavia, seu pai não foi ouvido em Juízo e suas afirmações foram negadas por
Wellignton, sustentando que ele está envolvido com o outro “lado”.

Todo este contexto põe em dúvida a imparcialidade dos informantes, conferindo-
lhes insuficiente poder de persuasão para o acolhimento da pretensão.

E assim é porque, conforme já salientado, seus depoimentos não são confirmados
por qualquer outro elemento probatório. Não foram colacionadas, por exemplo, as mensagens e
vídeos supostamente enviados para JUNINHO.

A propósito, aliás, não se prestam a tanto as atas notariais, ressaltadas por mais de
uma vez pelo recorrente, já que o Tabelião se limita a registrar que o interessado fala e o que
consta em vídeos e áudios que lhe são apresentados.

Sobre esse ponto, por sua precisão, cabe transcrever parte da fundamentação da
sentença:

Dos excertos dos depoimentos, extrai-se que as provas encartadas aos autos
(documentos, áudios, vídeos e testemunhas) são demasiadamente frágeis,
Num. 42857538 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

não possuindo a robustez necessária para a imposição de tão grave sanção
como a de aplicação de multa e, principalmente, a cassação dos
registros/diplomas dos representados.

De início, destaca-se que os informantes não demonstraram isenção
suficiente a indicar que falaram a verdade.

Aqui não se está falando do compromisso legal de dizer a verdade que não
foi colhido pelo Juízo, ante o princípio da vedação da auto incriminação.
Mesmo quando a pessoa é qualificada como informante, ainda assim o Juízo
dá valor ao que é mencionado, desde que em congruência com as demais
provas articuladas nos autos.

No entanto, denota-se dos depoimentos a falta de demonstração de
compromisso moral de relatar o que de fato aconteceu. Nota-se que a parte
requerida juntou mensagem de whatsapp da véspera da audiência, em que o
informante Danilo tenta convencer o informante Leonardo a prestar
depoimento, sugerindo ainda que haveria "acerto" posterior. O envio da
mensagem foi confirmado pelo informante Danilo, que não convenceu em
suas explicações sobre o significado da palavra "acerto".

Da mesma forma, a defesa juntou whastapp do pai do informante Welington
mencionando valores a serem pagos em recompensa ao depoimento que
seria prestado em Juízo.

Por fim, em alegações finais, a defesa apresentou fotografia dos três
informantes em companhia do candidato derrotado das eleições e autor
desta ação, Jairo Parron, em confraternização e, ao que parece, em momento
posterior a audiência, visto que estavam com as mesmas roupas.

Ou seja, todos esses fatos colocam em absoluto descrédito as versões
apresentadas pelos informantes.

(ID 42788284)

Por outro lado, apenas a filmagem do ato de votar, tão enfatizada pelo recorrente,
não é suficiente, a toda evidência, para comprovar que o destinatário do voto tenha cooptado
ilicitamente o eleitor.

Ora, embora não sejam muitos os motivos que levam um eleitor a filmar seu voto,
pode ser outro que não a captação ilícita de sufrágio pelo próprio candidato beneficiado. Pode-se
vislumbrar, por exemplo, que isso partiu de pessoas interessadas em manter o cargo na
municipalidade, bem assim, em caso extremo, que tudo tenha sido planejado por adversários.
Ademais, não é tão raro eleitores sejam flagrados filmando o voto e, por vezes, sem qualquer
vínculo com outra ilicitude.

Sendo assim, este fato não pode ser usado como prova do ilícito, mas somente
como um indício capaz de fortalecer fato já comprovado, o que não ocorreu no caso dos autos.

É justamente por isso que o acolhimento do pedido em ações dessa natureza exige
prova segura de participação do próprio candidato, tais como filmagem ou áudio de sua
Num. 42857538 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

participação no ato ou, ainda, de declarações consistentes de integrantes de sua campanha.

No caso, isso não existe, daí porque a filmagem não tem a relevância por ele
pretendida.

Está consolidado o entendimento de que a captação ilícita de sufrágio e a
participação direta ou indireta do candidato devem estar comprovadas de forma robusta e
inequívoca, tendo em vista a gravidade de suas sanções.

É certo que o TSE entende ser possível condenação por captação ilícita de sufrágio
em prova testemunhal, mas desde que se revista de robustez e imparcialidade, não podendo ser
única ou frágil.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PREFEITO E VICE-PREFEITO, VEREADOR E ENTÃO PREFEITO. ABUSO DE
PODER, CONDUTAS VEDADAS E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.

1. Não são protelatórios os primeiros embargos de declaração opostos,
especialmente quando o tema neles versado é enfrentado no julgamento.
Precedentes. Recurso provido para afastar a pecha de protelatórios e,
consequentemente, a multa imposta.

2. As hipóteses de conduta vedada previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm
natureza objetiva. Verificada a presença dos requisitos necessários à sua
caracterização, a norma proibitiva reconhece-se violada, cabendo ao julgador
aplicar as sanções previstas nos §§ 4º e 5º do referido artigo de forma
proporcional. Precedentes.

3. No caso dos autos, é incontroversa a demissão de 22 servidores temporários
após a realização do pleito e antes da posse dos eleitos, ficando caracterizada a
ofensa ao inciso V do art. 73 da Lei das Eleições.

4. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97, é necessário que, no momento da

distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeada ou
subvencionada pelo Poder Público, ocorra o uso promocional em favor de
candidato, partido político ou coligação.

5. A indevida utilização de poucas requisições para abastecimento de
combustível que teriam sido destinadas aos carros de som utilizados em
campanhas eleitorais não se enquadra na hipótese de conduta vedada prevista
no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, seja por não se tratar de bem ou serviço de
caráter social, seja em razão de não ter sido identificado o uso promocional no
momento da entrega ou do abastecimento. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que as hipóteses de condutas vedadas são de legalidade estrita.
Precedentes.

6. Os fatos considerados pelo Tribunal Regional Eleitoral tanto quanto à demissão
de 22 servidores após as eleições quanto em relação ao uso de duas requisições
Num. 42857538 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

de combustível emitidas pela Administração Pública não são suficientes para que
se afirme que houve a quebra da normalidade e da legitimidade das eleições com
gravidade suficiente para ensejar a cassação dos diplomas dos candidatos
eleitos.

7. Para que a prova testemunhal possa ser considerada robusta e apta para
fundamentar decisão condenatória por infração ao art. 41-A da Lei nº
9.504/97, é necessário que ela seja corroborada por outros elementos de
prova testemunhais ou documentais que afastem qualquer dúvida razoável
sobre a caracterização do ilícito. Na hipótese de captação ilícita realizada
por terceiro, é essencial a demonstração do vínculo do terceiro com o
candidato e a anuência deste com a prática.

Recursos especiais interpostos no REspe nº 530-67 providos em parte.

Recursos especiais interpostos no REspe nº 531-52 providos.

Ações cautelares julgadas procedentes.

(RE 21023. Rel. Min. Henrique Neves Da Silva. DJE da Data 02/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012.
VEREADORA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. PROVAS TESTEMUNHAIS
ROBUSTAS. DESPROVIMENTO.

1. É incabível inovar teses em agravo regimental, haja vista a preclusão
consumativa e o devido processo legal.

2. O art. 14, § 10, da CF/88 prevê Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME) para apurar corrupção, o que engloba práticas como compra de votos.
Precedentes.

3. Constitui captação ilícita de sufrágio o ato de candidato doar, oferecer,
prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim
de obter-lhe o voto (art. 41-A da Lei 9.504/97).

4. No caso, comprovou-se que Cleiciane da Cruz e Silva (Vereadora de Coari/AM
eleita em 2012) cometeu o ilícito por intermédio de seu esposo, perito do INSS, o
qual visitava eleitores com anuência e, por vezes, com presença da agravante,
pedindo votos em troca de concessão ou manutenção de benefícios
previdenciários.

5. É possível demonstrar a conduta com base em prova testemunhal, desde
que robusta, coesa e sem contradições (precedentes). Os três depoimentos
em juízo confirmam de forma inequívoca o modus operandi da candidata e
de seu marido.

6. A esse respeito, trecho do testemunho de Cloves Monteiro de Souza: "[...] que
no ano de 2012 foi submetido a uma perícia, ocasião em que foi convidado pelo
Sr. Natanael, esposo de Cleiciane, para uma reunião em sua casa; que a reunião
foi antes das eleições; que o assunto da reunião era apresentar a esposa dele
como candidata a vereadora; que a Cleiciane estava presente na reunião; que na
Num. 42857538 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

reunião estavam presentes umas 8 ou 10 pessoas; que o Sr. Natanael explicou
aos presentes que só poderia permanecer na cidade ajudando-os junto ao INSS
se sua esposa ganhasse a eleição; [...]; que o Sr. Natanael no fim da reunião
pediu para que todos votassem na esposa [...]".

7. Conclusão em sentido diverso demanda, como regra, reexame de fatos e
provas, incabível em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.

8. Agravo regimental não provido.

(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 69323.
Relator(a) Min. Herman Benjamin. DJE de 30/09/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação
por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser baseada
em mera presunção. Precedentes.

2. Na espécie, a distribuição pontual de 50 camisetas a cabos eleitorais e à
equipe de campanha não configura vantagem oferecida a eleitor. Isso porque se
trata de "mecanismo de organização de campanha" (RO 1507, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 1º.10.2010).

3. Desse modo, também não se configura o suposto abuso de poder econômico,
que exige comprovação da "utilização excessiva, antes ou durante a campanha
eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico,
buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando a normalidade e a
legitimidade das eleições" (AgRg no RCED 580, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe
de 1º.11.2011).

4. Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 167589, Acórdão de 30/09/2015,
Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 55/56)

ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR. RECURSO
ORDINÁRIO. AIJE POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. JULGAMENTO EM CONJUNTO COM A AIJE Nº
0602991–66/DF. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PROMESSAS DE
RECONSTRUÇÃO DE CASAS DEMOLIDAS PELA AGEFIS E DE REFORMA EM
CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE PRODUÇÃO
PROBATÓRIA E DE AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO.
CONFIGURAÇÃO DE PROMESSAS GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE
DISPÊNDIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS. GRAVIDADE NÃO
DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.

Num. 42857538 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

(...)

4. Captação ilícita de sufrágio. A jurisprudência do TSE exige,
cumulativamente, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, o
cumprimento dos seguintes requisitos: (a) capitulação expressa da conduta
no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b) realização da
conduta no período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de
agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo
determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de conjunto
probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a severa
penalidade de cassação do registro ou diploma.

(RO 060302456, rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.10.2020)

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:

EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE
PODER ECONOMICO/POLÍTICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO DE DINHEIRO E COMBUSTÍVEL À ELEITORA EM
T R O C A
D E
V O T O .
M E N S A G E N S
E M
C O N V E R S A S
ELETRÔNICAS/WHATSAPP. FLAGRANTE PREPARADO. CONTEÚDO ILÍCITO
DA PROVA. DEPOIMENTO. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FRAGILIDADE DAS DEMAIS PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de individualização das condutas, quando a
petição inicial da AIJE narra fatos, provas e circunstâncias indiciárias, aptas a
permitir o prosseguimento da demanda, com a adequada delimitação da causa de
pedir e dos pedidos, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial.

2. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Desnecessidade.

3. Devidamente demonstrado que a eleitora articula, instiga e insiste para que
o candidato aquiesça com a entrega de dinheiro incide a figura do chamado
flagrante preparado, o que impossibilita a consumação do ilícito previsto no art.
41-A da Lei nº 9.504/97.

4. A prova testemunhal, decorrente de prova precedente onde se reconhece o
flagrante preparado, é considerada ilícita por derivação, aplicando-se ao caso a
teoria dos frutos da árvore envenenada. Precedentes do C. TSE.

5. A condenação por captação ilícita de sufrágio, dada a extrema
gravidade da sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e
indene de dúvidas. Insuficiência das demais provas produzidas.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso;
Num. 42857538 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

afastar a preliminar de inépcia da inicial, e no mérito, dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator, que integra essa decisão.

(TRE/PR. RE n 33432. Rel. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO. PSESS -
Data 04/07/2018 )

Assim, conforme já salientado, conquanto haja indícios sugerindo a venda de voto
de seis eleitores, não há prova suficiente de todos os requisitos necessários à procedência do
pedido.

E, não bastasse isso, na forma acima explicitada, elemento de acentuada relevância
para a conclusão de improcedência do pedido é o fato de que todas as testemunhas que
afirmaram ter negociado o próprio voto carecem da imparcialidade necessária para prestar
declarações que sirvam de prova segura no processo.

Situação que é evidenciada pelos áudios de Danilo tentando convencer
testemunhas a comparecer à audiência e pela foto juntada pelos recorridos em alegações finais
mostrando os três informantes confraternizando com o recorrente no dia da audiência. A data do
encontro se extrai da exata correspondência de roupas e acessório dos três (ID 42788281).

A conclusão não é diversa em relação aos outros dois fatos trazidos pelo recorrente
e que teriam ocorrido durante a campanha. De fato, tanto o vídeo gravado por ARIADES LUIZA
DA CONCEIÇÃO como o adesivo colado por LUIZ FERNANDO COSTA DOS SANTOS nada
comprovam relativamente à conduta ilícita imputada aos recorridos. Ambos são documentos
produzidos unilateralmente sem confirmação pelas testemunhas ou outro elemento probatório.

A Sr.ª Ariades afirma ter recebido a visita de Paulo Ricardo, a pedido de um
apoiador de Juninho chamado Jhony de Oliveira, conhecido como Dai. Ela relatou, como descrito
na ata notarial (ID 42788176), que recebeu R$ 200,00 para gravar um vídeo de apoio e votar em
Juninho.

Contudo, o vídeo juntado aos autos (ID 42788179) demonstra apenas o apoio da
eleitora ao candidato. Ainda que a mensagem tenha sido ditada por outrem, não diz respeito à
compra de voto. Demais disso, a pessoa que esteve em sua casa, aparentemente, não tem
relação direta com o então candidato Juninho.

Já Luiz Fernando apresentou uma foto com Juninho e o adesivo da campanha deste
no seu carro. Alega o recorrente que o candidato ofereceu dinheiro ao eleitor em troca de voto,
todavia, nos áudios Luiz Fernando conta que o candidato o visitou e ofereceu uma ajuda de R$
300,00, sem relatar qualquer pedido de voto.

Confira-se: “Ele veio aqui fazer visita aqui, entrou aqui, aí perguntou se eu tava
precisando de alguma coisa. Aí eu falei, tenho uma contas para pagar aí ó, foi isso que eu falei
para ele. Aí ele falou assim: trezentão te ajuda? Eu falei: ajuda. Acha que eu não ia pegar, mas
tipo assim, eu peguei aí o Pisca falou pra tirar uma foto, eu tirei, mas só que aí a hora que o
Paulo passou aqui o que eu fiz, não tenho nada, entendeu, porque aqui é 15 roxo e única coisa
que eu fiz, eu abracei os trezentão.”

Ciente da disseminação do áudio e do vídeo em que o eleitor retira o adesivo do
Num. 42857538 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

veículo, o então candidato Juninho, já no dia seguinte, compareceu à delegacia e relatou o
ocorrido, negando todas as acusações de entrega de dinheiro, tendo sido lavrado o Boletim de
Ocorrência de ID 42788210.

Como se vê, tais provas unilateralmente produzidas, sem qualquer outro elemento
corroborando e sem comprovação em juízo, não são aptas a modificar o entendimento contido na
sentença.

De igual modo, a simples gravação da conversa do eleitor Paulo Cesar de Lima,
contando que recebeu cinquenta reais para votar em Ronaldo Ribeiro e Juninho, também
unilateralmente produzida, não detém força probatória necessária a comprovar o fato.

Desta forma não há se falar em abuso de poder econômico, uma vez que sequer a
captação ilícita foi comprovada.

Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de
que não há prova robusta para a condenação, de forma que se impõe, por seus próprios
fundamentos, a manutenção de sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a
fim de manter a improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600624-55.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JAIRO AUGUSTO PARRON -
Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930, PAOLA CANABARRO
SANTANA - PR102011-A - RECORRIDOS: CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, MIGUEL
ADAUTO DE LIMA - Advogados dos(a) RECORRIDOS: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314,
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A - RECORRIDOS: RAFAEL
MACHADO FERNANDES, AYRES TADEU BERTAZZO, CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS,
RONALDO RIBEIRO, RENATO SOUZA, PAULO RICARDO, PEDRO BERTAZZO MACHADO,
JHONY APARECIDO DE OLIVEIRA

DECISÃO

Num. 42857538 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 24.01.2022.

Num. 42857538 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/01/2022 16:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012616363158500000041832114
Número do documento: 22012616363158500000041832114